Tribunal: TJMT
Processo: 1024497-75.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024497-75.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[VALDITE BARTOLINA DOS ANJOS PRADO - CPF: 161.404.271-34 (RECORRENTE), ROXANIA VILELA AVALLONE PIRES - CPF: 941.712.621-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0417-30 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -VÍTIMA DE GOLPE BANCÁRIO - CLIENTE QUE SEGUE AS INSTRUÇÕES DE FRAUDADORES VIA CONTATO POR WHATSAPP E POSSIBILITA COM SUA AÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE NÃO CARACTERIZADA - DANOS MORAIS E MATERIAIS - NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. O acervo probatório dos autos demonstra que o reclamante foi vítima de golpe bancário por via de contato por Whatsapp, sem a participação, conivência ou omissão da instituição bancária reclamada, de maneira que não há como atribuir responsabilidade objetiva as partes.

2.

Não se trata de fortuito interno, tendo em vista que evidente que resta caracterizada a culpa exclusiva do consumidor, o que afasta a responsabilidade do recorrido, a teor do que dispõe o art. 14, §3º, II, do CDC.

3.

Nos autos, encontra-se nítido que toda a contratação se deu por meio de canais não oficiais do banco reclamado e contou com a atuação da reclamante de forma desidiosa.

4.

Entende-se na espécie que o banco reclamado não detém responsabilidade civil com o reclamante, sendo evidente que a fraude ocorreu por sua culpa exclusiva, não podendo se falar em reparação por danos morais e materiais.

6.

Recurso conhecido e improvido.

7. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado de Valdite Bartolina dos Anjos Prado contra sentença que julgou improcedentes seus pedidos de declaração de inexistência de contratação válida e reparação de danos materiais e morais, tendo em vista golpe realizado por terceiros se valendo do aplicativo Whatsapp, resultando em contratação de empréstimo bancário.

Contrarrazões do Banco Bradesco S/A defendendo o acerto da sentença e a manutenção do decisório hostilizado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

A questão não é nova perante esta turma recursal, sendo certo que em casos idê

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -VÍTIMA DE GOLPE DO BOLETO BANCÁRIO - ESTELIONATÁRIO QUE UTILIZA DE FERRAMENTA DIGITAL EQUIPARADA A DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEMANDADA - CLIENTE QUE SEGUE AS INSTRUÇÕES DE FRAUDADORES E EFETUA O PAGAMENTO - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE NÃO CARACTERIZADA - DANOS MORAIS E MATERIAIS - NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1. O acervo probatório dos autos demonstra que o reclamante foi vítima de golpe do boleto bancário, sem a participação, conivência ou omissão da reclamada, de maneira que não há como atribuir responsabilidade objetiva as partes.

2. Ora, não se trata de fortuito interno, tendo em vista que evidente que resta caracterizada a culpa exclusiva do consumidor, o que afasta a responsabilidade do recorrido, a teor do que dispõe o art. 14, §3º, II, do CDC.

3. Nos autos, encontra-se nítido que o boleto foi expedido de forma fraudulenta, por meio de canais não oficiais do reclamado.

4. De igual forma, o reclamante anexa, aos autos o comprovante de pagamento que demonstra de forma inequívoca que a reclamado não foi o beneficiado da transação.

5. Desta feita, entendo que o reclamado não detém responsabilidade civil com o reclamante, sendo evidente que a fraude ocorreu por sua culpa exclusiva, não podendo se falar em reparação por danos morais e materiais.

6. Recurso conhecido e provido.

7. Sentença reformada.

(N.U 1036088-39.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 26/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023)

In casu, a presente reclamação que move a parte recorrente tem como alegação de que recebeu mensagem em seu whatsapp de terceiro desconhecido, levando a efeito a confirmação e entrega de seus dados e informações bancárias, culminando por se colocar em situação pessoal de golpe para o qual também contribuiu, onde não houve a participação de nenhum preposto da instituição bancária.

Assim, verifique-se o excerto da sentença que bem aplicou o direito ao caso concreto:

[...]

Portanto, é evidente que a autora deixou de agir de forma cautelosa ao permitir as transações por terceiros, caracterizando a culpa exclusiva da consumidora, fato que exclui a responsabilidade civil da instituição financeira, conforme a regra prevista no art. 14, “caput” e § 3.º, da Lei n.º 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido é a jurisprudência:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – VÍTIMA DE GOLPE – TRANSFERÊNCIA DE VALOR AO FRAUDADOR – AUSÊNCIA DE CAUTELA DA PARTE AUTORA – CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA OU DE TERCEIRO – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RECLAMADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 14, § 3º, II, DO CDC - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1000097-41.2021.8.11.0106, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 25/07/2022, Publicado no DJE 26/07/2022).

Assim, não há como imputar ao requerido a responsabilidade em ressarcir a autora por prejuízo suportado em razão do evento, por não evidenciada falha na prestação do serviço bancário, restando configurada nos autos hipótese de culpa exclusiva da autora, excludente de responsabilidade civil.

Desta feita, entendo que o requerido não detém responsabilidade civil com o fato ocorrido com a autora, sendo evidente que a fraude ocorreu por sua culpa exclusiva.

Como se vê, o decisório profligado deve ser mantido por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Posto isso, nego provimento ao recurso e condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor dado a causa, aplicando o art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023